Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. LC 123/2006. LEI DISTRITAL N. 5.558/2016. RE 970821. TEMA N. 517. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009.
2. Conforme entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 970.821, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 517), é constitucional a cobrança do DIFAL - Diferencial de Alíquotas proveniente de operações interestaduais nas quais incidam o ICMS, para as empresas optantes pelo regime de tributação instituído pela Lei Complementar n. 123/2006 (Simples Nacional).
3. Não há violação ao princípio da não-cumulatividade (art. 155, §2o, inciso I, CF) para os optantes do SIMPLES, vez que o DIFAL das operações de aquisição de mercadorias para fins de revenda compõe a base de cálculo da antecipação das empresas que optam pelo referido regime, mas lhes é vedada a apropriação e a transferência de créditos, nos termos do artigo 23 da Lei Complementar no 123/2006,
4. ORDEM DENEGADA.